Tribunal: TJBA
Processo: 8032026-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032026-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ROMILDO DA SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA POR EVENTO MENSAL INADIMPLIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em conta corrente relativos a tarifas bancárias supostamente não contratadas.

2. A suspensão de descontos não é medida irreversível, podendo o banco reaver os valores caso demonstre a regularidade da contratação.

3. A multa cominatória deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta, sendo adequada sua incidência por evento mensal inadimplido, conforme o art. 537, §1º, do CPC.

4. Recurso parcialmente provido para ajustar a periodicidade da multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032026-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
ROMILDO DA SILVA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E DAR PROVIMENTO

PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator